Tribunal: STF
Processo: Rcl 86664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF (Processo 0001344-71.2017.5.10.0016), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional na qual parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 



    Assim sendo, a Estatal SERPRO, apresenta as demais justificativas para que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 



    Em sede de Execução, o promovido – considerado a título de reclamante constitucional – foi notificado para pagar o débito remanescente ou garantir os valores homologado a título de créditos devidos.



    [...]



    Primeiramente, deve-se ressaltar que o SERPRO é uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União. Apenas para ilustrar, segue a transcrição dos artigos da Lei em referência que atestam essas informações:



    [...]



    Percebe-se que, desde sua criação, o SERPRO exerce um papel indispensável para manutenção de políticas de Estado. Ao longo do tempo, essa relação de dependência da administração direta ao SERPRO foi se intensificando e, atualmente, a requerente presta serviços considerados indispensáveis para diversos órgãos governamentais.



    [...]



    No caso concreto, a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável, pois a entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF, conforme demonstrado: 



    1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 



    2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 



    3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública. 



    Assim, a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão às partes Reclamantes.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    No caso, o Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF afastou a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública em relação a ora Reclamante, executada nos autos de origem, nos seguintes termos: 



    “SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO peticiona ao ID aad9a7a requerendo a reabertura de prazo para manifestação dos cálculos e observância do precatório como forma de pagamento do débito.



    [...]



    Indefiro o pedido de restituição de prazo para manifestação da executada acerca dos cálculos. Observe a ré que o arquivo dos cálculos se encontrava juntado ao feito em formato PDF, permitindo-lhe ampla conferência. Ademais, a executada somente se manifestou após sua intimação para pagamento do débito, quando deveria tê-lo feito quando da abertura do prazo para vista dos cálculos, precluindo sua manifestação.



    Cabe ressaltar que o depósito do débito remanescente não foi efetuado pela executada, conforme determinado ao ID 428faa3. Observe a executada que ela não goza das prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento via precatório.



    Desse modo, intime-se novamente a executada a efetuar o pagamento do débito remanescente, prazo de cinco dias.” (eDoc. 20) (grifo acrescido)



    No caso, verifica-se que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é um empresa pública federal que tem por objeto a execução de serviços púbicos essenciais e estratégicos de tratamento de informações e processamento de dados para o Governo Federal, nos termos do art. 1º da Lei 5.615/70. 



    A partir da análise da natureza jurídica dessa empresa estatal e das peculiaridades que conformam a execução de seus serviços, a Primeira Turma desta CORTE reconheceu o direito à imunidade recíproca em favor da SERPRO, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88, por ocasião do julgamento da ACO 2658/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja decisão monocrática recebeu a seguinte ementa elucidativa: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Empresa pública que desempenha serviços públicos essenciais ao funcionamento da Administração Pública. Extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Pedido julgado parcialmente procedente.”



    Nessa mesma linha, reconhecendo que a SERPRO presta serviços públicos essenciais que legitimam a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatório, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 85.615, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 08/10/2025; RCL 85.225/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2025; e Rcl 84.968/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/09/2025.



    Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a ora Reclamante, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021); RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023) e RCL 63.372/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0001344-71.2017.5.10.0016, determinando a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente